Tribunal: TJSP
Processo: 0005370-48.2014.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (ABIGEATO). Recursos defensivos e de assistente de acusação.
PRELIMINAR. Conversão do julgamento em diligência para aplicação de eventual ANPP. Requerimento trazido em sustentação oral e conhecido excepcionalmente, por se tratar de legislação superveniente. Princípio da identidade física do juiz que não é absoluto. Ausência de justa causa para ação. Inocorrência. Exegese da

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (ABIGEATO). Recursos defensivos e de assistente de acusação.
PRELIMINAR. Conversão do julgamento em diligência para aplicação de eventual ANPP. Requerimento trazido em sustentação oral e conhecido excepcionalmente, por se tratar de legislação superveniente. Princípio da identidade física do juiz que não é absoluto. Ausência de justa causa para ação. Inocorrência. Exegese da Súmula/STJ, no 648. Rejeição.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Tentativa. Inviabilidade. Inversão da posse do bem, o que se afigura suficiente à consumação. Inteligência da Súmula/STJ, no 582, mutatis mutandis.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. Pretendida condenação de JAIR. Impossibilidade. Improcedência bem reconhecida, diante da ausência de elementos seguros que comprovem, estreme de dúvidas, sua participação. Observância do in dubio pro reo.
DOSIMETRIA. Manutenção das qualificadoras. Penas preservadas. Prejudicado o pleito de substituição da privativa por restritivas de direitos, pois concedida em 1o Grau. Sursis. Impossível, diante do montante de pena e de seu caráter subsidiário.
DESPROVIMENTO GERAL.